Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-77.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003219-77.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HALLANA CARLA DE MORAES - CPF: 050.981.461-19 (APELANTE), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 531.449.371-34 (ADVOGADO), KAIO SANTOS VILAS BOAS - CPF: 033.592.601-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO LUIS DOS SANTOS CORREA - CPF: 012.019.851-70 (VÍTIMA), PABLO RANGEL GUEDES DE JESUS - CPF: 030.495.981-23 (VÍTIMA), LUCIANO DIAS DA SILVA MELO - CPF: 627.459.641-00 (VÍTIMA), DEYNE SILVA MORAIS - CPF: 007.442.811-05 (VÍTIMA), MAIRA GOMES PEQUENO - CPF: 037.614.771-71 (VÍTIMA), JACKSON PORTELA GONCALVES DA SILVA - CPF: 025.361.261-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HALLANA CARLA DE MORAES - CPF: 050.981.461-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

INJÚRIA RACIAL, AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESACATO
.
CONDENAÇÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
.
1.

PRELIMINAR
.
NULIDADE
DESTE PROCESSO
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
MERA IRREGULARIDADE
.
ABUSO DE PODER NÃO COMPROVADO
.
DESISTÊNCIA DA TESTEMUNHA DA
ACUSAÇÃO POR ELA PRÓPRIA
.
FACULDADE LEGÍTIMA
.
AUSÊNCIADEPREJUÍZO
.

REJEIÇÃO.

2.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

PRESCRI
ÇÃO DA PENA
IN ABSTRATO
.
CRIME DE AMEAÇA PENA MÁXIMA DE SEIS MESES
.
PRESCRIÇÃO EM
TRÊS ANOS
.
OCORRÊNCIA
.
FATOS E PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL
.
3.
MÉRITO
.

PRETENTIDA
ABSOLVIÇÃO

DOS
APELANTES.
POSSIBILIDADE
.
CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA OCORRÊNCIA
.

4
.
CRIME DE INJÚRIA RACIAL COMPROVADO
.
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DAS VÍTIMAS
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

5. READEQUAÇÃO
DA
S
PENA
S BASILARES
E APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III,
A
, CÓDIGO PENAL
.

IMPO
SSIBILDIADE
D
A
REDUÇÃO
DAS

PENA
S
INICIA
IS
.
VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ
.
JURISPRUDÊNCIA PÁCIFICA DOS TRIBUNAIS
.

6. PRETENSÃO DE APLICA
ÇÃO DE
CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE
.
CARACTERIZADO CONCURSO FORMAL
.

7. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
S
PENA
S
.

INACOLHIMENTO.

CABÍVEL A
CONVERSÃO DA
S
PENA
S
EM RESTRITIVAS DE DIREITO
S.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não gera nulidade na ação penal a não realização de audiência de custódia, pois tem relação com medidas cautelares e não interfere no mérito da ação
;

assim
como
as
supostas agressões não comprovadas

nestes
autos
,
sobretudo porque eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.
Em igual sentido,

não
contamina
o processo judicial,

a desistência de testemunha da própria acusação, que apenas agiu em faculdade processual legítima
.

2.

Transcorrido lapso temporal superior a
três
anos
entre a data dos fatos e oferecimento da denúncia,
é
imperioso declarar extinta a punibilidade do
s

apelantes
com relação ao crime de ameaça que a pena máxima é de
seis
meses, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 109, VI do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

3.

Sendo o conjunto probatório nebuloso,
principalmente em razão da existência de

discussão verbal
e/
ou atritos generalizados entre os presentes, em acalorado estado
emocional, com ânimos exaltados, sem outros elementos configuradores da tipicidade, não consumam as infrações dos
arts
. 329 e 331 do Código Penal.

4
.
Quando as
vítimas
narr
a
m

detalhadamente

as ofensas
relacion
adas com a sua
cor de pele,
e as testemunhas confirma
m as
ofensas
, deve ser mantida a sentença condenatória pela autoria do delito de
i
njúria racial
.

5.

Quando a
pena-base
é

imposta
no mínimo legal
é
inaplicável
a atenuante
prevista no art. 65, III,
a
do
Código
P
enal
, porque
não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, tendo em vista o
entendimento pacífico e consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231) e no Supremo Tribunal Federal.

E
,
configurado crime de injúria racial
fica evidente que
não se trata de
delito
cometido em razão de
motivo de relevante valor social ou moral
.

6.

Comprovadas que as injúrias raciais foram
dirigidas diretamente
contra
mais uma pessoa
, não caracteriza crime único, mas, sim, concurso formal de crimes.

7.

A suspensão condicional da pena
é inviável, nos termos
do art. 77, III, do Código Penal,
quando
é cabível e recomendável a conversão da
pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos moldes do art. 44
do
referido
Codex
.

8.
Recurso
p
arcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

por
Kaio Santos Vilas Boas
e

Hallana
Carla de Moraes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
,

n
os autos da Ação Penal n.
1003219-77.2021.8.11.0004
, conden
ando

Hallana
Carla
à
s
pena
s
de 9 meses e 6 dias de detenção e 15 dias-multa e 1 ano e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa,

e Kaio à
s
pena
s
de 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa e 1 ano e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa, à fração de 1/30
(um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, ambos
pela prática
dos crimes
previst
os

no
art. 147 (
por
3 vezes),
arts
. 329 e 331, e art. 140, §3º, c/c art. 141, III
(por 3 vezes)
,
do Código Penal
, em concurso material
.

Hall
ana Carla de Moraes
e Kaio Santos Vilas Boas
, forte nas razões encontradiças no
s
ID
s

165074198
e 165074199
,
deduzem os seguintes pedidos:

“
1- Determine a decretação da nulidade do processo com base no artigo 5° inciso LV, Principio do contraditório e da ampla defesa bem como inciso LIV sobre o devido processo legal, e artigo 564, inciso III, alínea IV, do Código de Processo Penal, ou; 2- Manifesta-se, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, pela Extinção da Punibilidade dos Processados no que tange ao crime de ameaça, e referente aos outros, de ofício em caso de cabimento. 3- Se promova a ABSOLVIÇÃO do Apelante, por patente ausência de provas, em especial atenção à dissonância das versões externadas pelos ofendidos, nos moldes do artigo 386, incisos II, e V em razão da insuficiência probatória em relação a Autoria e Materialidade e inciso VII, do CPP de descrição residual. Ou; seja reconhecida a ausência de dolo, por se tratar de impropérios
proferidos em momento de cólera, a atrair consequente absolvição, conforme artigo 386, inciso III, do CPP;
4- Seja aplicada a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea A do CP, tendo em vista se tratar de supostas ofensas proferidas em momento de violência, contra seus familiares. 5- Ou ainda, requer a desclassificação
de Injuria
qualificada para Injuria simples ante a ausência de animus injuriandi, em razão do não enquadramento aos elementos do tipo penal. 6- Ou ainda, o reconhecimento do crime único, afastando o concurso de crimes. 7- Requer a aplicação da pena no mínimo legal
..
. 8- Em caso de não provimento da absolvição seja concedido a Suspensão Condicional da Pena com fulcro no artigo 77 do Código Penal.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
165074203
, requer o parcial provimento
do presente
recurso,
para julgar extinta a punibilidade com relação
à ameaça e
pela absolvição q
uanto
aos crimes
d
o ar
t
s
.
329 e 331, do Código Penal,
com fulcro no art.
386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
166104168
,
opina que

“deve ser extinta a punibilidade em relação ao crime descrito no artigo 147 da norma penal.”

E,
no mérito,
pelo desprovimento
deste

recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste processo

pelo cerceamento da defesa
. A
usência de realização da audiência de custó
d
ia
.

Conforme relatado,
os

apelantes

pugna
m
pela
“
decretação da nulidade do processo com base no artigo 5° inciso LV,
Principio
do Contraditório e da Ampla Defesa bem como inciso LIV sobre o devido processo legal, e artigo 564, inciso III, alínea IV, do Código de Processo Penal
”.

Alega
m
, ainda, que desde o momento da prisão, foram praticados atos de abuso de poder por parte dos policiais
militares
,
que desferiram tapas na cara da
a
pelante
,
que
foi
colocada em camburão com dois outros homens
. Além disso,
foi “
utilizado spray de pimenta e fechado a viatura sem qualquer tipo de entrada ou saída de ar, ponto este também importante, tendo em vista que, a Apelante já passou por cirurgia no esquerdo, devido a um acidente, o que afetou drasticamente a saúde de seus olhos, não sendo recomendado sequer o uso de lentes.”

R
essalta
m
, outrossim,
que
foram dispensadas testemunhas essenciais para elucidação dos fatos, principalmente Daniel Moreira, segurança integrante da equipe e com total
condições
para esclarecer
os fatos em discussão
,
situação, essa,
que gerou prejuízo significativo
à

d
efesa
de ambos
.

Sem razão, no entanto, os apelantes.

C
omo é sabido,

a
não realização
de audiência de custódia
não enseja a nulidade da prisão preventiva, tampouco qualquer outra nulidade processual
,
se observadas as garantias processuais e constitucionais da pessoa presa
, conforme entendeu o
Supremo Tribunal Federal
no aresto, abaixo ementado
:

HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO. Precedida, a decisão por meio da qual mantida a custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e cabível a custódia provisória.
CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA.

A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal
.

(STF - HC: 193068 MG 0106104-29.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, data de Julgamento: 15.12.2020, Primeira Turma, data de publicação: 11.01.2021)
Destacamos

Deve ser registrado, ainda sobre a temática,
que a nulidade processual não é automática e depende da análise do caso concreto pelo juiz, que irá avaliar se a falta de audiência de custódia teve algum impacto na defesa do
s acusados
e na v
a
lidade do processo.
E, no presente caso, observa-se que logo depois
d
a prisão em flagrante
,
os
apelantes
foram
soltos
,
e
nestes
autos não existe prova concreta d
e nenhuma agressão ou
conduta irregular
dos policiais
militares
.

Outrossim, impende ressaltar que a alegação de ocorrência de
agressão
é claramente genérica e destituída de fundamento.
Isso porque n
ão há sequer descrição precisa nas razões
recursais sobre o acontecimento
, e menos ainda
:

um
mínimo indício nesse sentido, do que resulta inviável o acolhimento
desse
argumento.

Não bastasse
isso
,
é
firme a jurisprudência no sentido de que, ainda que houvesse vício na fase inquisitorial, não redunda
ria
necessariamente em prejuízo da ação penal, conforme
decidiu o Superior
Tribunal de Justiça
:
“O v. acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com o entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça, o qual consolidou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes”
. (Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
141.253/SP,
relatado pelo
Min
istro
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23
.
03
.
2021,
DJe
13
.
04
.
2021).

Por outro lado, a
testemunha
não ouvida

foi arrolada e dispensada pelo Ministério Público
,
não gerando prejuízo à
d
efesa
dos apelantes
. Para exigir oitiva
da referida pessoa
, a
d
efesa
dos apelantes
deveria tê-l
a
indicado como tal no momento oportuno, o que não ocorreu.
Além disso, não se pode olvidar que a
parte que indicou a testemunha pode dela desistir, sendo ouvida apenas se, a critério do magistrado, se entender necessário, caso em que
figuraria como testemunha do
j
uízo. E sendo faculdade processual do julgador, sua não oitiva não implica em nulidade nem prejuízo
a qualquer das partes
.

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva
com relação ao crime de ameaça

Os

apelantes
pugnam
, também,
pela
extinção da punibilidade com relação
ao
crime de ameaça,
argumentando que “
o
s fatos ocorreram em 19/11/2017 e a denúncia foi recebida em 12/04/2021, ou seja, após mais de três anos, acarretando, assim, a prescrição real da pretensão punitiva estatal, fato este relatado pelo Promotor de Justiça e não considerado e aplicado pelo Magistrado.
”

O
pleito merece acolhimento
.

Como é
de trivial sabença
, o
crime de ameaça possui pena máxima de 6(seis) meses o que deflagra prescrição em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, V
I
do Código Penal
.

Na hipótese
, os
fatos ocorreram
no dia 19 de novembro de 2017
, tendo a denúncia sido ofer
ecida em 8 de abril de 2021 e, apenas recebida
no dia
12 de abril de 2021
, conforme se infere da decisão que se vê no ID 165070035.

Portanto, observa-se que
da data dos fatos até o recebimento da denúncia transcorrem
mais de 3 (três) anos
,
operan
do, por conseguinte,
a prescrição penal in abstrato do delito de ameaça, cuja denúncia sequer deveria ter sido recebida.

Diante do exposto,
acolhe-se
a prejudicial de mérito
para declarar a prescrição
da pretensão punitiva com relação ao crime de ameaça
.

MÉRITO

A exordial acusatória
, vista no ID
165070030
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01: Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 19 de novembro de 2017, por volta das 07h30min, no estabelecimento comercial denominado Boate Villa Sertaneja, situada na Avenida Coronel Antônio Cristino Cortes, s/nº, no Complexo do Porto do
Baé
, Bairro Cidade Velha, nesta cidade, a acusada
Hallana
Carla de Moraes, dotada de vontade livre e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por meio de palavras, a
meaç
ou causar mal injusto e grave às vítimas,
Deyne
Silva Morais (cfe. termo de representação de fl. 17-IP),
Jackon
Portela Gonçalves da Silva (cfe. termo de representação de fl. 33-IP), Policial Militar João Luís dos Santos Correa (cfe. termo de representação fl. 06-IP) e Policial Militar Pablo Rangel Guedes de Jesus (cfe. termo de representação fl. 08-IP), dizendo que, assim que fosse solta, as mataria. Nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução descritas acima, o acusado Kaio dos Santos Vilas Boas, dotado de vontade livre e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por meio de palavras, a
meaç
ou causar mal injusto e grave às vítimas,
Deyne
Silva Morais (cfe. termo de representação de fl. 19-IP),
Jackon
Portela Gonçalves da Silva (cfe. termo de representação de fl. 31-IP), Maíra Gomes Pequeno (cfe. termo de representação de fl. 27-IP) e Luciano Dias da Silva Melo (cfe. termo de representação de fl. 13-IP), afirmando que, quando fosse colocado em liberdade, iria matá-las. Sobressai das investigações que, naquela data, os acusados (
Hallana
Carla de Moraes e Kaio dos Santos Vilas Boas) e demais envolvidos (ora indiciados Ângelo de Sousa Barbosa, Fábio Júnior dos Santos Bueno e
Nayahan
Gabriel Alves da Silva) participavam de uma festa que estava ocorrendo na supracitada boate. Contudo, quando a festa estava para terminar, já ao amanhecer, iniciou-se uma briga generalizada na portaria da boate, haja vista que o indiciado Fábio Júnior dos Santos Bueno, amigo dos acusados e dos demais envolvidos, foi até a portaria e disse aos seguranças que ia se ausentar temporariamente da festa, mas, imediatamente, foi cientificado pelos seguranças de que depois não poderia retornar porque já havia encerrado o atendimento ao público. Diante dessa informação, o ora indiciado Fábio Júnior dos Santos Bueno se exaltou e, sem se intimidar, partiu para agressão contra um segurança do evento (vítima
Jackon
Portela Gonçalves da Silva), criando um certo tumulto, tendo sido necessário o uso de força física moderada por

funcionários da boate (
Deyne
Silva Morais,
Jackon
Portela Gonçalves da Silva, Maíra Gomes Pequeno e Luciano Dias da Silva Melo) para contê-lo. Em ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência da briga generalizada no local supracitado, salientando-se que o acusado Kaio dos Santos Vilas Boas, visando dar apoio ao amigo (ora indiciado Fábio Júnior dos Santos Bueno), foi até seu veículo, estacionado nas proximidades, e voltou simulando estar armado. Imediatamente uma guarnição se deslocou até o local indicado e encontrou o acusado Kaio dos Santos Vilas Boas, assim como outro indivíduo (ora indiciado Fábio Júnior dos Santos Bueno), detido pelos seguranças do evento. Todavia, no exato momento em que
eles (acusado Kaio e indiciado Fábio) estavam sendo conduzidos para a viatura, a acusada
Hallana
Carla de Moraes intercedeu e acabou sendo presa também, haja vista que ambos os acusados (Kaio e
Hallana
) e os demais indiciados (conduta já prescrita) ameaçaram, mediante palavras ofensivas, agir contra a integridade física dos funcionários que trabalhavam como segurança e gerente administrativo da boate (
Deyne
Silva Morais,
Jackon
Portela Gonçalves da Silva, Maíra Gomes Pequeno e Luciano Dias da Silva Melo), bem como dos policiais militares que atendiam a ocorrência (João Luís dos Santos Correa e Pablo Rangel Guedes de Jesus). Ou seja, os acusados, em voz alta e asperamente, na presença de várias pessoas, disseram que matariam as vítimas, nos seguintes dizeres: “Nós vamos pegar vocês. Vocês são umas merdas. Depois a gente resolve isso lá fora!” (cfe. declaração da vítima Luciano); “Eu te pego lá fora, isso não vai ficar assim!” (cfe. declarações das vítimas Maíra e Jackson); e “Seus desgraçados,
vocês tem
que morrer, vocês são todos vagabundos!” (cfe. declarações dos policiais militares vítimas João Luís e Pablo), ou seja, atemorizando as vítimas no sentido de que as matariam assim que fossem soltos.

FATO 02: Consta dos autos que, no dia 19 de novembro de 2017, pouco após as 07h30min, em frente a Boate Villa Sertaneja, situada na Avenida Coronel Antônio Cristino Cortes, s/nº, no Complexo do Porto do
Baé
, Bairro Cidade Velha, nesta cidade, a denunciada
Hallana
Carla de Moraes e o denunciado Kaio dos Santos Vilas Boas, conscientes e voluntariamente, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionários públicos competentes para executá-lo, a saber, os policiais

militares João Luís Santos Correa e Pablo Rangel Guedes de Jesus, visto que, no momento da abordagem policial, deram voz de prisão aos mesmos, no que não foram obedecidos, pois tentaram evadir-se do local e, ao serem contidos, ameaçaram agir contra a integridade física dos militares, o que exigiu uso de força moderada e de espargidor de pimenta para contê-los, conforme Autos de Resistência de fls. 75 e 77 do IP. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, bem como nas dependências da Central de Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, situada na Rua Goiás, nº 794, bairro Centro, nesta cidade, a denunciada
Hallana
Carla de Moraes e o denunciado Kaio dos Santos Vilas Boas desacataram os policiais militares vítimas, João Luís Santos Correa e Pablo Rangel Guedes de Jesus, que estavam nos exercícios de suas funções, dizendo aos mencionados funcionários públicos: “Vocês são umas merdas, seus desgraçados, vocês são todos vagabundos!”, com objetivo claro e inegável de ofender, desprestigiar a função pública das vítimas. Conforme se extrai das investigações, na data, hora e local acima citados, mais precisamente durante atendimento da ocorrência de briga generalizada na boate supracitada, os Policiais Militares deram voz de prisão aos acusados e demais envolvidos, os quais proferiram ofensas e xingamentos contra os policiais militares responsáveis pela ocorrência, bem como desobedeceram e resistiram à ordem de prisão, tentando empreender fuga, tendo sido necessário o uso de força moderada para a contenção, inclusive uso do espargidor
de pimenta (cfe. autos de resistência de fls. 75 e 77-IP). Dessa forma, os dois acusados e demais envolvidos foram conduzidos à Central de Atendimento da Polícia Militar, conforme endereço supracitado, onde os acusados continuaram desacatando os referidos policiais militares, dizendo o seguinte: “Vocês são uma merda, seus desgraçados, vocês são todos vagabundos!”, com o objeto de ofender e menosprezar os funcionários públicos em razão de suas funções.

FATO 03: Consta dos autos que, ainda no dia 19 de novembro de 2017, por volta de 07h30min, no estabelecimento comercial denominado Boate Villa Sertaneja, situada na Avenida Coronel Antônio Cristino Cortes, s/nº, no Complexo do Porto do
Baé
, Bairro Cidade Velha, nesta cidade, o denunciado Kaio dos Santos Vilas Boas, de maneira livre e consciente,
injur

iou
a vítima
Deyne
Silva Morais (cfe. termo de representação de fl. 19-IP),
ofendendo-lhe
a dignidade e o decoro, utilizando-se de elementos referentes a raça e a cor da vítima, chamando-a, na presença de várias pessoas, de “
macaco”,“gorila
” e “preto”.

Nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo (19.11.2017) acima citadas, mais precisamente no momento da abordagem policial e prisão em flagrante, a denunciada
Hallana
Carla de Moraes, dotada de vontade livre e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, injuriou, na presença de várias pessoas, os seguranças da boate, ora vítimas Jackson Portela Gonçalves da Silva (cfe. termo de representação de fl. 33-IP), Maíra Gomes Pequeno (cfe. termo de representação de fl. 24-IP) e
Deyne
Silva Morais (cfe. termo de representação de fl. 17-IP,
ofendendo-lhes
a dignidade e o decoro, utilizando-se elementos ofensivos referentes a raça e a cor dos ofendidos, chamando Jackson de “macaco” e “gorila”; Maíra de “macaco” e
Deyne
de “gorila”, “macaco” e “preto”. Nas mesmas circunstâncias de tempo (19.11.2017) e lugar acima, mais precisamente no momento da abordagem policial e prisão em flagrante, bem como nas dependências da Central de Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, situada na Rua Goiás, nº 794, Bairro Centro, nesta cidade, a denunciada
Hallana
Carla de Moraes, dotada de vontade livre e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, também injuriou, na presença de várias pessoas, o Policial Militar Pablo Rangel Guedes de Jesus, funcionário público, em razão de sua função (cfe. termo de representação de fl. 08-IP),
ofendendo-lhe
a dignidade e o decoro, utilizando-se de elementos referentes a raça e a cor do ofendido, chamando-o de: “Seu preto desgraçado! Sua família toda deve ser preta, por isso deve todo mundo sofrer!”. Conforme apurado, nas ocasiões supracitadas, os acusados, por mera liberalidade, na presença de várias pessoas, passaram a gritar muito alto, ofendendo as vítimas, as quais eram seguranças da boate e policiais militares no exercício de suas funções, com elementos depreciativos à raça e à cor, chamando-as de “macaco”, “gorila”, “preto”, entre outros, conforme dizeres acima transcritos. Os acusados, ao serem interrogados, negaram as autorias delitivas (fls. 36/37-verso e 56/58 do IP)

[...].

Da sentença condenatória extrai-se que
o
s apelantes

fo
ram
condenad
os

pelos
crimes de
injúria racial
,
ameaça
–
este
com prescrição já reconhecida –

r
e
sistência
e desobediência
, pleiteando na via recursal a
absolvição
de ambos
por insuficiência de provas,
porquanto

“
o

fato

ocorreu em meio a uma briga generalizada, com diversas pessoas aglomeradas no local (sem que houvesse na instrução processual testemunhas, e as tais dispensadas pelo Ministério Público), ...”

O
pleito merece parcial acolhimento
.

Isso porque, c
om
relação aos crimes de desacato e resistência
,

as
testemunhas ouvidas
em juízo
não lograram delimitar,
de forma
firme e coerente
, a materialidade de tais infrações
.

Com efeito, o
policial militar Pablo Rangel de Jesus,
em sede judicial,
afirmou não
se recordar bem dos fatos, tampouco dos detalhes.
Ademais, a
firmou de modo vacilante ter havido resistência dos
apelantes
, mas não
expressou o que efetivamente teriam realizado para tipificar o crime.

A
suposta
vítima
D
eyne
Silva Morais, em juízo, narrou que viu
um
“bate-boca”
entre os
apelantes
e

os policiais
militares
, mas também
não logrou demonstrar que existiu prática de desacato e/ou resistência
.

O
policial militar João Luiz
dos Santos Correa, ao ser ouvido em juízo,
não narrou nenhum fato que caracterizasse os crimes de
desacato e resistência
,
mencionando
apenas que
os
apelantes
teriam
desobedec
ido a ordem
e xing
ad
o
a guarnição
policial
,
mas que não se recorda
va
o que realmente
ocorreu.

A
suposta
vítima Jackson Portela Gonçalves Silva, em sede judicial, afirmou que ao serem conduzidos para a viatura
, os
apelantes
se contorciam, esperneavam, oferecendo resistência à prisão
. Entretanto, não apresentou nenhum relato
detalhado de
como e em que momento os
dois
teriam cometido o
s delitos de desacato e resistência.

A
suposta
vítima Luciano Dias da Silva Melo, em juízo,
fez alusão a
briga generalizada e
destacou
que teriam levado os
apelantes
até a viatura policial, mas, em momento
algum, afirmou

ter havido
qualquer ato
de ambos
que caracterizasse os crimes
sobreditos.

Disso resulta que o conjunto probatório é nebuloso a respeito da efetiva consumação tanto do desacato quanto da resistência
,
notadamente porque
discussão verbal ou atritos generalizados entre os presentes,
em acalorado estado emocional,
com ânimos visivelmente exaltados, sem outros elementos configuradores da tipicidade, não consumam as infrações dos
arts
. 329 e 331 do Código Penal.

Sabe-se, que o
preceito primário da resistência exige que a oposição à execução de ato do funcionário público seja efetivada mediante violência ou ameaça
, o que não restou nítido.
Ao que
elucidaram as provas
destes autos
, teria havido uma altercação anterior entre o irmão do
apelante
e um segurança da entidade, o que desencadeou o posterior desentendimento entre este e
Kaio

Com isso,
o apelante

teria se portado, verbal e fisicamente, de forma mais violenta, mas ao que parece, num contexto de defender o irmão
e, em momento ulterior,
para
evitar sua prisão.

Do mesmo modo
se visualiza ter agido a
apelante
, de forma que, tanto num como noutro caso, não se tem exatamente o dolo de desacatar ou mesmo resistir à ordem legal, utilizando-se de ameaça ou violência, mas
ações de proteção própria e de terceiro, num contexto de ânimos exageradamente exaltados, atritos generalizados e algu
mas vias de fato não bem esclarecidas.

Se por um lado pode ter havido uma
certa exaltação verbal e física por parte dos
apelantes
, assim também ocorreu por parte dos seguranças – cujo porte físico e preparo se espera serem superiores
aos demais par
a es
s
e tipo de acontecimento
–

e dos
policiais militares, que utilizaram força contida e moderada para neutralizar as altercações e vias de fato e solucionar a contenda.

Ao que parece, não se efetivou, com a nitidez que é necessária, ações típicas de desacato e resistência
, mas um tumulto generalizado, no qual as testemunhas
acabaram por
genericamente
repetir
uma a narrativa da outra, mas sem, contudo, caracterizar qualquer
conduta mais específica voltada à subsunção do fato à norma.

Ao mesmo tempo que positivamente diziam ter consumado o crime,
não tinham segurança, lembrança ou mesmo ideia dos explícitos atos que teriam sido praticados, o que não fornece ao julgador a certeza indispensável para condenação, merecendo aplicação
o brocardo
in dubio pro reo
.

Se num contexto de confusão generalizada
, estando envolvidos os
apelantes
, o irmão de um deles, diversos seguranças e, depois, policiais
militares
chamados para solucionar a questão,
entender-se que qualquer ato dos primeiros seria típico ou criminoso, ao passo que os praticados pelos seguranças não

–

por exemplo,
a agressão de um é crime, a do outro é válida
–
num

viés de credibilidade
seletiva
, seria desequilibrar
o jogo probatório do processo penal, afastando-se de seu caráter acusatório
, num maniqueísmo
que não é albergado pelas garantias fundamentais, tampouco
tem respaldo na lógica fática de incidentes deste jaez.

Noutro
viés
, com relação
à
injúria racial
, os depoimentos
e demais provas apresentaram coesão
idônea
ao reconhecimento
da
materialidade e autoria, diante da emissão de dizeres
de cunho racista em face
do policial e dos seguranças, o que extravasa o inerente à própria confusão generalizada.

Realmente,
a materialidade
e autoria
da
inj
ú
ria racial fo
ram
comprovada
s
pelos seguintes elementos
:

auto de prisão em flagrante
(ID
165070031
,
p.
4
-
5
), termo de representação criminal (ID
165070031
–p.
24
,
26
,
32,35
e
40,42
)
,
e
bolet
i
m de
ocorrência (ID 165070031
,
p.
78
-
85)
; bem como pelos
depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

O segurança
Luciano Dias da Silva Melo
narrou
ter ouvido
seguintes
ofensas raciais:
“macaco”
,
“gorila
,

preto”
, mas não s
abe
ao certo quem
proferiu tais ofensas,
e elas
eram dirigidas aos policiais militares.

Ademais,
o segurança
Jackson Portela Gonçalves da Silva
narrou que
ambos os
apelantes

os
cham
aram
de
“macacos
”, incapazes e incompetentes.
Friso
u
que os
dois
também
chamaram
o
policial militar
Pablo
de
“macaco”
.

O
segurança
D
eyne
Silva Morais
,
afirmou
que
no contexto do tumulto e vias de fato,
a

apelante
tachou os
seguranças
de
“
gorilas”
e
,
quando os policiais
militares
chegaram
, afirmou que
“
a família do policial era de pretos de merda
”.

O
policial militar
Pablo Rangel de Jesus
disse que ele e
o segurança
D
eyne
foram insultados
pela apelante
, com palavras de cunho racial: “
seu preto”
;
“seu macaco”
,
“você não pode me prender porque é preto”
,
“você não pode encostar em mim porque é preto”
.

Destarte, resta claro que
os
ofendid
os
fo
ram
firme
s
ao relatar
a ocorrência
das injúrias raciais
narradas
denúncia, o que justifica a manutenção da condenação
dos apelantes por esse injusto penal.

O d
elito de injúria racial

se configura quando o agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro, especialmente em seu aspecto subjetivo, e se qualifica, dentre outras hipóteses, no caso da
injúria preconceituosa
, quando há o uso de elementos referentes à
raça
,
cor
, etnia,
religião, ou origem
; e, com o advento da Lei n. 10.741/2003, também ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, casos em que a pena é elevada.

A injúria tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de
animus
injuriandi
, composto por um fim especial de agir, de modo que o agente, além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deve ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre sobre si mesma e seus atributos, como sói ser o caso em debate, em que o
s apelante s proferi ram ofensas raciais contra o s ofendid o s.

Aliás, sobre esta temática, esta é a doutrina de Rogério Greco:

[...] O
crime

de
injúria preconceituosa pune o agente que, na prática do delito, usa elementos ligados à raça, cor, etnia etc.
A

finalidade
do agente,
com

a
utilização desses meios, é atingir a honra subjetiva da vítima, bem
juridicamente

protegido

pelo

delito
em questão. [...]
. (
In
Curso de Direito Penal: Volume 2. 14.ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2017,
p. 414)

Por seu turno, e
sta Corte de Justiça, enfrentando tema similar
,
firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL –
INJÚRIA RACIAL
–
CONDENAÇÃO
– RECURSO DA DEFESA – 1.
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– 2. REDUÇÃO DA PENA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DESPROVIMENTO DO APELO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Se a vítima narrou com riqueza de detalhes o fato delituoso, referindo-se ao contexto pejorativo com que o réu relacionou sua função de faxineira e a cor de pele, ofendendo, assim, a sua dignidade com palavras depreciativas acerca da sua raça, o que encontra harmonia com as palavras judicializadas de testemunha, deve ser mantida a sentença condenatória do réu pela autoria do delito de Injúria racial
;

2. Não há que se falar em redução da pena definitiva se o juízo a quo já a fixou no mínimo legal, inexistindo quaisquer causas modificativas da reprimenda a serem reconhecidas.
(TJMT, N.U 1007609-68.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 04/04/2022).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA
DE LESIVIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA COESOS E HARMÔNICOS
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 140, CAPUT DO CP – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS INJURIANDI MEDIANTE EMPREGO DE EXPRESSÃO DISCRIMINATÓRIA EVIDENCIADO – PLEITO DE CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE INJÚRIA INICIADA PELO APELANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Incorre nas penas da conduta descrita como injúria racial, aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, profere palavras ou gestos insultando-a com elementos referentes à cor ou à sua raça.

Não há como prosperar a tese de absolvição do crime de injúria racial sustentando a ausência de lesividade da conduta, nos termos do art. 386, III do CPP, estando evidenciado o animus
injuriandi
mediante o emprego de expressão discriminatória presente na conduta do apelante
, tampouco cabe a sua desclassificação para a conduta disposta no art. 140, caput do CP.

Demonstrado que foi o apelante quem iniciou as ofensas contra a vítima, tendo agido primeiro, não cabe a aplicação da benesse do perdão judicial previsto no art. 140, § 1º, I do CP, eis que apenas cabível quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria.

A exequibilidade ou não do pagamento das custas e despesas processuais é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.
(TJMT, N.U 0002987-05.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021)
.
Destacamos

De outro
prisma,

acerca
dos pleitos referentes à dosimetria
das penas
,
abaixo se
transcreve
m
, no ponto que interessa, o
s
trecho
s
subjacente
s
da sentença
condenatória
:

[...] Da ré HALLANA CARLA DE MORAES.

O crime previsto pelo art. 147 do CP
ostenta pena de 1 a 6 meses de detenção e multa. As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já ficada pelo Legislador.
Fixo a pena-base em 1 mês de detenção
. Ausente circunstância agravante e/ou atenuante. Não há causa de diminuição de pena.
Porém presente a causa de aumento do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), pois a agente, mediante uma só ação praticou 3 crimes idênticos, o que enseja o acréscimo da pena em 1/5[
iii
]. Fixo a pena-definitiva em 1 mês e 6 dias de detenção e 15 dias-multa.

O art. 329 do CP prevê pena de 2 meses a 2 anos de detenção
.

As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já ficada pelo Legislador.
Fixo a pena-base em 2 meses de detenção
. Ausente circunstância agravante e/ou atenuante. Não há causa de aumento e/ou diminuição de pena.

O art. 331 do CP prevê pena de 6 meses a 2 anos de detenção, ou multa
.

As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já ficada pelo Legislador.
Fixo a pena-base em 6 meses de detenção.
Ausente circunstância agravante e/ou atenuante. Não há causa de aumento e/ou diminuição de pena.

O crime do art. 140, §3º, do CP ostenta pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa.

As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já ficada pelo Legislador.
Fixo a pena-base em 1 ano de reclusão.
Ausente circunstância agravante e/ou atenuante.
Não há causa de diminuição de pena. Porém presente a causa de aumento do art. 141, III, do CP, já que a
injúria foi cometida na presença de várias pessoas, aumentando-se a pena em 1/3. Também presente
a
causa de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) – pois os crimes perpetrados são da mesma espécie, possuindo a mesma tipificação legal, e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar e pelo mesmo modo de execução -, tendo a agente praticado a conduta delitiva por 3 vezes, o que importa o acréscimo da pena em 1/4[
iv
]
.
Fixo a pena-definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa
.

Forte no art. 69 do CP, tendo em vista o concurso material de crimes, somo as penas impostas, CONDENANDO a ré à pena de 9 meses e 6 dias de detenção e 15 dias-multa e 1 ano e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Do réu KAIO DOS SANTOS VILAS BOAS.

O crime previsto pelo art. 147 do CP ostenta pena de 1 a 6 meses de detenção e multa
.

As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já ficada pelo Legislador.
Fixo a pena-base em 1 mês de detenção
.
Ausente circunstância agravante e/ou atenuante. Não há causa de diminuição de pena.
Porém presente a causa de aumento do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), pois o agente, mediante uma só ação praticou 3 crimes idênticos, o que
enseja o acréscimo da pena em 1/5[v].
Fixo a pena-definitiva em 1 mês e 6 dias de detenção e 15 dias-multa
.

O art. 329 do CP prevê pena de 2 meses a 2 anos de detenção
.

As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já ficada pelo Legislador.
Fixo a pena-base em 2 meses de detenção
. Ausente circunstância agravante e/ou atenuante. Não há causa de aumento e/ou diminuição de pena.

O art. 331 do CP prevê pena de 6 meses a 2 anos de detenção, ou multa.
As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já ficada pelo Legislador.
Fixo a pena-base em 6 meses de detenção.
Ausente circunstância agravante e/ou atenuante. Não há causa de aumento e/ou diminuição de pena.

O crime do art. 140, §3º, do CP ostenta pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa
. As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já ficada pelo Legislador.
Fixo a pena-base em 1 ano de reclusão
. Ausente circunstância agravante e/ou atenuante.

Não há causa de diminuição de pena.
Porém presente a causa de aumento do art. 141, III, do CP, já que a injúria foi cometida na presença de várias pessoas, aumentando-se a pena em 1/3. Fixo a pena-definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa. Forte no art. 69 do CP, tendo em vista o concurso material de crimes, somo as penas impostas, CONDENANDO o réu
à pena de 9 meses e 6 dias de detenção e 15 dias-multa e 1 ano e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Pena definitiva. Portanto, CONDENO a ré HALLANA CARLA DE MORAES à pena de 9 meses e 6 dias de detenção e 15 dias-multa e 1 ano e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa; e o réu KAIO DOS SANTOS VILAS BOAS à pena de 9 meses e 6 dias de detenção e 15 dias-multa e 1 ano e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa. Dias-multa no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Não há detração a ser efetivada. O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP. Não havendo modificação fática que justifique a decretação da prisão preventiva, poderão os acusados permanecer em liberdade. Isento os réus do pagamento das custas e despesas processuais. Não preenchidos os requisitos legais dos
arts
. 44 e 77 do CP, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis[vi]. [...]

Com a prescrição da ameaça e absolvição da resistência e desacato, remanesce unicamente a dosimetria da injúria racial
, cuja pena-base
para os
apelantes fo
i
fixada
no mínimo legal
de 1 (um) ano de reclusão
, razão pela qual carecem de interesse recursal
,
ao requererem que a pena-base seja aplicada no mínimo legal
.

Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes
e, ainda que existisse,
não se aplicam
a atenuantes
, a teor da Súmula 231/STJ
.

Na hipótese, como dito alhures, após uma confusão generalizada os
apelantes
ofenderam as vítimas
com ataques
em razão da cor da pele e porte físico,
configurando o crime de injuria racial, o qual, claramente, é impossível ter sido praticado
por motivo de relevante valor social ou moral.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal, pois realmente
a consumação ocorreu diante de outras pessoas, agravando a ofensa à honra
,
o que motiva o aumento em 1/3, alcançando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Ainda na terceira fase, não procede o pedido de exclusão do concurso formal
da apelante
, pois
no caso dela
as injúrias foram dirigidas diretamente
contra
de mais uma pessoa, especificamente contra
os seguranças Jackson e
Deyne
e o policial
militar
Pablo, vale dizer,
as injúrias atingiram, em concurso formal, três vítimas distintas, num mesmo contexto
. Já o apelante
praticou
a ofensa
apenas em relação ao segurança Jackson,
tratando-se então de infração única
,
permanecendo a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Sendo
assim, tal
como consignado na sentença
condenatória
,
apenas para a apelante
houve
concurso formal
, razão pela qual se mantém o incremento da pena para ela em
1/4 (um quarto)
,
obtendo-se a
pena
definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Dado o quantitativo de pena
, os antecedentes favoráveis, e as
circunstâncias
judiciais abonadoras,
mantém-se
o regime
aberto
de cumprimento de pena
.

Por
derradeiro
, a respeito da
pretendida
suspensão condicional da pena,
não se mostra viável em razão do art. 77, III, do Código Penal, porquanto
somente

é cabível e recomendável a conversão da
pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos moldes do art. 44,
ainda mais porque, se ao tempo da sentença poderia se entender diversamente por conta da ameaça (
art. 44, I, do Código Penal), a extinção da punibilidade faz com que nenhum resquício do fato subsista, permitindo então a substituição em penas alternativas.

Desse modo, converte-se as penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
do apelante
, e
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
da apelante
em duas penas restritivas de direitos,
a serem
mais bem
especificadas pelo
j
uízo
das

e
xecu
ções

p
ena
is
.

Posto isso
,
dou parcial provimento
ao recurso de
Kaio Santos Vilas Boas
e
Hallana
Carla de Moraes
,

para

acolher a
preju
dicial de mérito

e reconhecer a prescrição in abstrato
em relação a ambos e declarar extinta a punibilidade com relação ao crime de ameaça
.

E
, no
mérito
,
absolver
os
apelantes
com relação aos crimes de resistência e desacato
, bem como

readequar a
s
pena
s

do crime
injúria racial
de

1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, para o Kaio, e
de
1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão
para

Hallana
Carla
, em regime aberto,
cujas penas
substituo
por

duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023